Tribunal: TJMT
Processo: 1041803-89.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041803-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), ENGEMAX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 22.667.011/0001-62 (AGRAVANTE), MARIELI FOLLE NARDI - CPF: 080.108.519-57 (AGRAVANTE), ROSELEI APARECIDA FOLLE NARDI - CPF: 609.373.869-87 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO NARDI - CPF: 553.609.809-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA PIONEIRA - CRESOL PIONEIRA - CNPJ: 00.971.300/0001-18 (AGRAVADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FELIPE CALIXTO - CPF: 066.331.669-31 (ADVOGADO), FERNANDO CALIXTO NUNES - CPF: 043.262.069-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FISICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA PESSOA JURIDICA.
PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
PATRIMÔNIO
INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA A
PENAS EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes, pessoa jurídica e pessoas físicas, preenchem os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação cabal de insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4

Em relação a uma das pessoas físicas, os elementos dos autos indicam padrão de vida incompatível com o benefício, notadamente a titularidade de cotas sociais, a existência de valores em espécie e a expressiva movimentação financeira.

5. Por outro lado, os demais agravantes demonstraram renda mensal reduzida, estado de endividamento e ausência de ativos significativos, preenchendo os requisitos para a concessão da benesse processual

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração cabal de insuficiência financeira. 2.A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciam padrão de vida incompatível com o benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025, DJE 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Engemax
Soluções Ambientais Ltda.,
Marieli
Folle Nardi,
Roselei
Aparecida Folle Nardi e Carlos Alberto Nardi contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, em Embargos à Execução nº 1012984-22.2025.8.11.0040, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes (Id. 213065897).

Os agravantes alegam que a decisão agravada carece de fundamentação. Afirma
m
que houve violação aos
ar
ts
.
9º, 10 e 99, §2º, do CPC, pois não foi oportunizada a apresentação de documentos adicionais. Asseveram que a documentação apresentada demonstra, de forma suficiente, a hipossuficiência tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica; e que a negativa do benefício inviabiliza o prosseguimento dos embargos à execução, caracterizando risco de dano grave.

Requerem o provimento do agravo, para que seja deferida a gratuidade da justiça. (Id. 330708397).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 331074870).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.

339463385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Em relação à pessoa jurídica
Engemax
Soluções Ambientais LTDA, verifica-se que a agravante juntou aos autos o Balanço Patrimonial (Id. 210512547) e a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (Id. 210512556, 210512558, 210512559, 210512561, 210512562, 210512563) referentes ao ano-calendário de 2024.

Embora os documentos contábeis indiquem um prejuízo no exercício de 2024, os documentos demonstram que a empresa mantém uma atividade econômica, com faturamento bruto anual superior a meio milhão de reais (R$ 532.382,89). A existência de déficit operacional, no caso, não comprova a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ademais, o Balanço Patrimonial indica que a agravante detém Patrimônio Líquido superior a R$ 390.000,00 e ativos imobilizados vultosos, na ordem de R$ 268.139,34, o que indica lastro patrimonial incompatível com a benesse pleiteada. No encerramento do exercício de 2024, a empresa ainda reportava disponibilidades (caixa e bancos) que somavam R$ 531.438,56.

N
ada obstantes os extratos bancários de 2025 apont
ar
em saldos negativos e bloqueios judiciais, a própria circulação de valores elevados confirma que a pessoa jurídica movimenta capital expressivo e possui créditos a receber, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência técnica.

No tocante à pessoa física
Marieli
Folle Nardi, a recorrente apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - ano-calendário 2024, exercício 2025 (Id. 210512549), holerites (Id. 210512586, 210512588, 210512589, 210514741) e extratos de conta corrente (Id. 210512583, 210512584, 210512585

Ao analisar a referida Declaração de Ajuste Anual, observa-se que a agravante reportou à Receita Federal a existência de disponibilidade de valores em espécie no montante de R$ 325.800,00.

Ademais, embora tenha colacionado recibos de
pro-labore
em valores reduzidos, a titularidade de cotas sociais em empresas com faturamento anual superior a meio milhão de reais e a expressiva movimentação financeira em sua conta pessoal, que registra créditos de R$ 10.000,00 e R$ 47.000,00 em curtos intervalos, indicam uma circulação de capital que descaracterizam a condição de hipossuficiência técnica.

Dessa forma, a existência de patrimônio rentável e o elevado giro financeiro comprovado pelos documentos juntados afastam a alegação de insuficiência de recursos e evidenciam a capacidade de arcar com as obrigações processuais. O endividamento bancário alegado, embora existente, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira diante da magnitude dos ativos e investimentos mantidos pelo recorrente.

A agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência. A documentação que trouxe ao processo, ao invés de amparar suas alegações, demonstrou uma saúde financeira e um padrão de vida incompatíveis com o benefício da gratuidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensaisou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Além disso, o valor total das custas processuais se mostra proporcional e compatível com a capacidade financeira da agravante, não comprometendo a sua própria subsistência nem a de seus dependentes. Ressalte-se que a decisão de primeiro grau já autorizou o pagamento parcelado, o que garante o acesso à Justiça.

No tocante aos agravantes Carlos Alberto Nardi e
Roselei
Aparecida Folle Nardi, apresentaram aos autos comprovantes de rendimentos previdenciários e laborais, extratos bancários de contas correntes e portaria de concessão de aposentadoria.

Em relação a Carlos Alberto Nardi (Id. 210512564), observa-se que o recorrente é aposentado por invalidez permanente desde 2019, recebendo proventos líquidos mensais na ordem de R$ 4.631,01. Ainda, o extrato de conta corrente do agravante indica revela um estado de déficit, com saldo negativo de -R$ 2.702,21 e dependência contínua de limite de crédito rotativo para o custeio de necessidades básicas. (Id. 210514743, 210514745, 210514747).

Quanto à agravante
Roselei
Aparecida Folle Nardi, os holerites indicam que aufere rendimento líquido mensal de R$ 1.694,44 (Id. 210514780) no desempenho da função de auxiliar de escritório. Trata-se de valor nitidamente reduzido e insuficiente para suportar o preparo recursal e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da manutenção do núcleo familiar.

Portanto, diversamente do que ocorre com os demais agravantes, os elementos probatórios apresentados por Carlos Alberto e
Roselei
são suficientes para demonstrar a insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos quanto à agravante
Marieli
Folle Nardi e à pessoa jurídica
Engemax
Soluções Ambientais

LTDA não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, de forma que a decisão agravada deve ser mantida para estas recorrentes.

Contudo, em relação a Carlos Alberto Nardi e
Roselei
Aparecida Folle Nardi, os documentos apresentados demonstram a incapacidade financeira, preenchendo os requisitos para a concessão da gratuidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder a gratuidade da justiça apenas a CARLOS ALBERTO NARDI e ROSELEI APARECIDA FOLLE NARDI, mantendo-se o indeferimento quanto aos demais agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026